Tribunal: TJDFT
Processo: 0751574-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0751574-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON LIMA PEREIRA AGRAVADO: STYLLO VEICULOS COMERCIAL LTDA - ME, BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de rescisão contratual, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor/agravante. O agravante alega, em síntese, que está desempregado e o veículo BMW que serviu de fundamento para o indeferimento da gratuidade de justiça conta com 11 anos de uso e foi adquirido por R$ 49.000,00. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja concedida a gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que o valor do veículo adquirido pelo agravante é equivalente ao de um carro popular, não permitindo concluir que, por isso, tenha condições de suportar as despesas processuais. Há, também, risco de dano ao agravante diante da possibilidade de cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência do pagamento das custas processuais até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator